Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711560-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS COTTICA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator